Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-77.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A embargante alega omissão e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação ao Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, a questão controvertida e decidiu que o referido entendimento vinculante não afasta o dever processual de sanar vícios da inicial exigidos pelo juízo de origem, relativos a elementos essenciais à identificação da lide e ao chamamento válido da parte ré.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026.